Tribunal: TJES
Processo: 5000400-36.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-36.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA GABRECHT SCHULTZ BRAGA
RECORRIDO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5000400-36.2025.8.08.0039

EMBARGANTES:
SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADO:

VALQUIRIA GABRECHT SCHULTZ BRAGA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas res (operadora de plano de saúde e hospital) em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reconhecendo a responsabilidade solidária das embargantes pela reparação de danos decorrentes do desaparecimento de joias da autora durante procedimento cirúrgico. As embargantes alegam a existência de omissões e contradições, reiterando as teses de ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e inexistência de dever de guarda, por suposta inobservância das provas produzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a justificar o manejo do recurso, ou se há nítida intenção das embargantes de rediscutir o mérito e reanalisar o conjunto probatório, ensejando a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis estritamente nas hipóteses legais para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir erro material, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão combatido fundamentou de maneira clara, sob a ótica do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), as razões pelas quais reconheceu a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo e o correspondente dever de vigilância sobre os bens de paciente sob sedação.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, bastando expor fundamentação suficiente. A via eleita pelas embargantes evidencia o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a inadequada tentativa de reanálise de provas, configurando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação de cada embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Não merecem conhecimento os embargos de
declaração que buscam unicamente a rediscussão do mérito e a reanálise de provas processuais, configurando nítido caráter manifestamente protelatório e atraindo, por conseguinte, a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/95, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
(ID 18674242) e
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
(ID 18674240) em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18513116), que conheceu dos recursos interpostos e deu-lhes parcial provimento, reformando em parte a sentença de primeiro grau, para reconhecer a responsabilidade das embargantes pela reparação do evento danoso (desaparecimento de joias da autora durante procedimento cirúrgico).

Em suas razões, ambos os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que não houve a devida apreciação das provas e reiterando as teses de ilegitimidade passiva (pela operadora) e ausência de nexo causal/dever de guarda.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejados fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão aos embargantes. Explico.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado (ID 18513116) foi claro ao fundamentar as razões pelas quais deu parcial provimento ao recurso, analisando a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo e o dever de vigilância sobre os bens do paciente sob sedação,
e, sopesando as provas produzidas nos autos
.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se, portanto, que os embargantes buscam a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito,
buscando inclusive a reanálise de provas,
configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno cada embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)